Tribunal: TJDFT
Processo: 0728647-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo alimentante contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos em razão da sentença proferida nos autos da ação revisional de alimentos.
2. A apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação revisional foi julgada parcialmente procedente para reformar a r. sentença e revisar os alimentos para o valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se há inovação recursal e (ii) se a ação revisional de alimentos suspende o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de aplicação da obrigação alimentar revisada e de declaração de cumprimento da obrigação alimentar não foi objeto de apreciação na decisão recorrida, que apenas determinou a suspensão do cumprimento de sentença. É inviável, em agravo de instrumento, apresentar pretensão relacionada a matéria não apreciada pelo r. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
5. De acordo com o entendimento consolidado do c. STJ, a sentença proferida nos autos de ação revisional, assim com a sentença que condena a pagar alimentos (art. 1.012, § 1o, II, do CPC), não terá efeito suspensivo.
6. Não há fundamento legal para a suspensão do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos em razão do ajuizamento de ação revisional. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, provido.